Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707362-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: MARIA EZEQUIEL DE ALMEIDA PACHECO D E S P A C H O Associem-se os presentes autos ao processo no 0702728-66.2021.8.07.0001, para julgamento conjunto do agravo de instrumento, do agravo interno e da apelação. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator